Tribunal: TJSP
Processo: 0019976-31.2011.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação Civil Pública. Loteamento implantado no Município de São José do Rio Preto em desacordo com a lei de parcelamento do solo e com a legislação municipal. Necessidade de regularização. Reconhecimento. Responsabilidade exclusiva da loteadora. Lei no 6.766/79. Sentença de procedência. Recurso desprovido.